Tribunal: STF
Processo: HC 213586
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA — GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA— CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL — DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso em habeas corpus nº 136.346/RO.



     



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em junho de 2020, pela suposta prática dos crimes dos artigos 288 (associação criminosa) do Código Penal, e 14, parágrafo único (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826/2003. O Juízo da Sétima Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, na audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso ordinário no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a insubsistência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, afirmando-os abstratos. Alega inexistir elementos concretos que revelem o risco à paz social. Evoca o art. 315 do CPP. Reputa suficiente a aplicação de medida cautelar diversa.



    5. Requer o afastamento da preventiva ou a substituição por cautelar alternativa. 



    É o relatório. Decido.



     



    6. O Juízo a quo determinou a prisão provisória a partir dos seguintes fundamentos (documento nº 2, fl. 87):



    [...]



    No caso em análise, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva. A comunicação policial, como relatado, veio acompanhada do auto de apresentação e apreensão e pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos conduzidos. Tais elementos informativos sinalizam para a prática dos delitos de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. 



    Quanto ao periculum libertatis, existem razões fundadas para decretação da prisão preventiva com fundamento na necessidade de garantia de ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. 



    Sem qualquer pretensão de esgotar a discussão de mérito e muito menos de tolher o direito de defesa dos inculpados, os quais terão ampla oportunidade de impugnar a veracidade destes depoimentos no curso da instrução criminal, há que se registrar que, a princípio, o caso relatado nos autos revela gravidade ímpar e justifica a decretação da prisão preventiva. 



    A esse respeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores chancela a segregação cautelar se constatada a gravidade em concreto do delito, sobretudo quando a ação praticada pelo réu denotar periculosidade social.



     [...] 



    No caso, trata-se de investigados que, segundo a autoridade policial, foram contratados por fação criminosa para realização de atentados contra a vida de agentes públicos, utilizando-se de armas de fogo de calibre restrito, coletes balísticos e emboscada. De fato, conforme demonstra o auto de prisão em flagrante, o investigado M ATHEUS GUSTAVO MELLO SILVA foi flagrado em via pública, portando uma pistola calibre .380, carregador e munições, além de um colete balístico. Minutos depois, JEFFERSON CLEITON FERREIRA DA SILVA, também foi abordado em via pública e, indagado pelos policiais militares, apontou o local em que havia descartado uma pistola e um colete balístico. 



    Também é sintomático que, na residência em que se encontrava AURILENE SILVA CORREIA, os agentes policiais encontraram capas de coletes balísticos, munições de calibre .380, documentos pertencentes a outras pessoas e um pedaço de papelão em que constavam diversas placas de veículos, posteriormente identificados como de propriedade de agentes penitenciários federais. 



    Chama atenção, ainda, que, segundo a percepção dos policiais militares, a casa foi alugada exclusivamente para servir de base logística para cometimento de delitos, pois "não havia indícios de que alguém de fato residisse no local, que nem móveis tinha".



    De mais a mais, consta dos autos registro que os agentes policiais localizaram chips de telefonia destruídos na residência alugada por AURILENE SILVA CORREIA e JEFFERSON CLEITON FERREIRA DA SILVA, caracterizando a destruição de elementos de prova que interessam para o descortino da investigação policial. Dessa forma, não bastasse a necessidade de garantia da ordem pública, o decreto prisional também se ampara na conveniência da instrução criminal, sobretudo para permitir que as provas sejam produzidas sem perturbações, ocultação de materiais, documentos ou informações ou qualquer ou ato tendente a obstaculizar a persecução penal.



    7. Levou-se em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade social da paciente — integrante de grupo “contratado” por facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital para realização de atentados contra a vida de agentes penitenciários federais —, a evidenciar o risco à ordem pública. Além disso, foi destacado haver indícios de destruição de provas, o que também respalda a custódia, considerada a necessidade de assegurar a instrução probatória. Os fundamento são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nessa linha:



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 200256 AgR, Relator o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 205446 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20/09/2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, o registro de que “o denunciado Lukas Pinheiro Paiva descumpre frontalmente as decisões judiciais, embaraça investigações ainda em curso, oferece vantagens indevidas à custa de novos danos ao erário municipal, assedia testemunhas, direta e indiretamente, com o objetivo de tumultuar a atuação do sistema de justiça”. 2. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192199 AgR, Relator o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. (…) CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PONDERADOS INDÍCIOS DE TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS, OBTENÇÃO DE APOIO POLÍTICO E CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, COM O FIM DE OBSTRUIR AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. (...) A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) e manter a segregação preventiva do paciente, na linha de precedentes desta Corte. O decreto prisional apresentou indícios de que o paciente estaria agindo no sentido de perturbar a investigação e a instrução probatória, seja por meio da orientação a seus subordinados para que destruíssem provas, seja por meio da tentativa de obtenção de apoio político e de corrupção de servidores do Departamento de Polícia Federal. 4. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC nº 132.267, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.9.2016).



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



    Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator